Tribunal: TJDFT
Processo: 0719168-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719168-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AZENATE FLORENTINA FERREIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA, COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LTDA - SICOOB CREDIJUSTRA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO AGIBANK S.A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Azenate Florentina Ferreira em face de decisão (ID 194186395, na origem) que, nos autos da Ação de Limitação de Descontos movida em desfavor de Banco Bradesco S/A, BRB – Banco de Brasília S/A, SICOOB Credijustra, Sanclair Santana Torres, Pedro Augusto Guedes Montalvan, Antonio Alberto do Vale Cerqueira, Raimunda Lima de Sousa, Banco Santander S/A, Banco Agibank S/A e Caixa Econômica Federal, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas, além de impor a regularização do feito, com a juntada de procuração e a exclusão da demanda dos credores representados por pessoa natural, porque relacionados a dívidas trabalhistas ou de natureza civil, não abrangidos pelo rito da Lei no 14.181/2021. Nas razões recursais (ID 58982962), a Autora aduz fazer jus à gratuidade de justiça, ao argumento de que basta a simples declaração de pobreza para essa finalidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC/15. Sustenta não poder arcar com os altos custos de uma demanda, pois, apesar de auferir renda de R$ 17.593,46 (dezessete mil, quinhentos e noventa e três reais e quarenta e seis centavos), como servidora federal, após os descontos consignados e judiciais, os rendimentos caem para o montante de R$ 5.895,21 (cinco mil, oitocentos e noventa e cinco reais e vinte e um centavos). Afirma que, com tal quantia, ainda suporta o pagamento de outras dívidas e as despesas ordinárias dela, as quais atingem o patamar de R$ 9.132,30 (nove mil, cento e trinta e dois reais e trinta centavos), o que lhe gera valor negativo. Assevera que o ajuizamento da presente ação de repactuação de dívidas demonstra a dificuldade financeira que experimenta. Requer, assim, que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. A parte Agravante não trouxe o pagamento do preparo, em razão do referido pedido apresentado no recurso. Os autos foram instruídos com a declaração de Imposto de Renda dos exercícios de 2023 (ID 58982964 - págs. 1/8) e 2021 (ID 58982964 - págs. 9/16), contracheques dos meses de fevereiro de 2024 (ID 58982965), extrato do Banco C6 referente ao período de 24/1/2024 a 23/4/2024 (ID 58982966) e extratos Nubank do período compreendido entre 1o/4/2024 e 16/4/2024 (ID 58982968 - págs. 1/3), do período de 1o a 31/3/2024 (ID 58982968 - págs. 5/9) e do período de 1o a 29/2/2024 (ID 58982968 - págs. 10/12). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. No caso dos autos, consoante se depreende da própria narrativa contida nas razões do Agravo de Instrumento, corroborada pelo contracheque do mês de fevereiro de 2024, acostado ao ID 58982965, a Agravante aufere rendimentos, advindos do exercício do cargo de Analista Judiciário, no valor bruto de R$ 18.649,06 (dezoito mil, seiscentos e quarenta e nove reais e seis centavos) mensais, quantia muito acima daquela fixada pela jurisprudência desta eg. Corte de Justiça para concessão do benefício, no caso, o valor bruto de cinco salários mínimos. A despeito dos empréstimos e ação de execução que são descontados em folha de pagamento e da inexistência de bens móveis, imóveis e de aplicações financeiras, conforme se extrai da Declaração do Imposto de Renda 2023/2022 (ID 58982964 - págs. 1/8) e de 2021/2020 (ID 58982964 - págs. 9/16), os extratos bancários anexados não apresentam saldo negativo (IDs 58982966 e 58982968). Além desses fatos, ela relata deter despesa que não se compatibiliza com a de uma pessoa com escassez de recursos, como o pagamento de aluguel para filha (ID 58982962 - pág. 2). Nesse sentido, a movimentação bancária da Agravante, aliada aos seus rendimentos, denotam que o padrão de vida ostentado pela Recorrente não se enquadra no conceito de pessoa economicamente hipossuficiente, a ponto de alcançar a concessão do benefício da gratuidade de justiça pretendido, sob risco de subversão de finalidade da norma de regência. Como se infere, não há provas nos autos que permitam aferir a alegada situação de hipossuficiência, a fim de justificar a ausência do recolhimento das custas. Impende ressaltar que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos da Agravante para arcar com os custos do preparo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e, em consequência, à Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Comprovado o pagamento do preparo, serão examinadas as demais questões aduzidas no Agravo de Instrumento. A Secretaria deverá apor sigilo ao contracheque e extratos bancários (IDs 58982965, 58982966 e 58982968). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator